Tribunal: TJMT
Processo: 1011479-24.2022.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011479-24.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ARTUR DENICOLO - CPF: 038.785.641-20 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (AGRAVANTE), DANIELA PEREIRA DA SILVA - CPF: 709.825.111-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ART. 1.030, II DO CPC) – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – GRUPO OI – CRÉDITO CONSTITUIÇÃO APÓS O DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL –
FATO GERADOR RECONHECIDO COMO SENDO A DATA DO EVENTO DANOSO
(NEGATIVAÇÃO INDEVIDA)

– NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO AO TEMA 1.051 – SUJEIÇÃO À HABILITAÇÃO NO JUÍZO UNIVERSAL – NATUREZA CONCURSAL – ACÓRDÃO ANTERIOR RETIFICADO –
JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO
.

O Juízo de retratação deve ser exercido sobre a matéria em debate quando a
quaestio juris
se encontra pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Restou sedimentado no REsp 1840531/RS, tese em sede de recursos repetitivos, no sentido de que
“para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador”
(Tema no 1.051).

Na hipótese de indenização por ato ilícito, a data do evento danoso é o fato gerador a ser considerado para fins de anterioridade do crédito. Ao decidir sobre o fato gerador da obrigação de indenizar por inscrição.

O momento da constituição do crédito deve ser considerado como a data em que o ofendido toma ciência da negativação, quando passa a ter direito de pleitear reparação pelo ilícito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de juízo de retratação encaminhado pela Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça, para reapreciação da matéria já julgada por esta Terceira Câmara de Direito Privado, em consonância com os artigos 1.030, II, do Código de Processo Civil.

A hipótese contempla o recurso de agravo de instrumento em epígrafe que, à unanimidade, foi desprovido, para manter o reconhecimento do crédito exequendo como extraconcursal e determinar o prosseguimento do feito.

No
decisum
exarado no Id. 156796689, se concluiu pela desconformidade do acórdão recorrido com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça manifestado no recurso paradigma (Tema 1.051).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Trata-se de reexame do acórdão exarado no Id. 144359175, fundado nas disposições do art. 1.030, II, do CPC e, no cumprimento do comando jurisdicional, da lavra da Vice-Presidente deste Tribunal de Justiça, ante a interposição de Recurso Especial, que determinou ao órgão fracionário do Tribunal de origem, por sua Câmara Julgadora, analisar a possibilidade do uso do juízo de retratação no acórdão recorrido.

A parte recorrente alega divergência jurisprudencial em relação à aplicação do artigo 59 da Lei n. 11.101/2005, ao argumento de que
“o fato gerador, nos casos de crédito recuperacional, tem seu fato gerador com o evento danoso, tese esta defendida pela recorrente no momento da impugnação ao cumprimento de sentença, recurso de agravo de instrumento”
.

Aduz que
“o evento danoso que motivou a demanda se deu no dia 20/04/2014 (data da negativação), portanto, não há o que falar em crédito extraconcursal. A partir daquele momento, portanto – obviamente, anterior ao requerimento de recuperação judicial postulado pelo Grupo Oi, em 20/06/2016 –nasceu o crédito postulado”
.

Pois bem.

No julgamento do paradigma REsp 1.843.332/RS, (Tema 1.051), o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese no sentido de que
“para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador”,
consoante ementa a seguir transcrita:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO. EXISTÊNCIA. SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ART. 49, CAPUT, DA LEI No 11.101/2005. DATA DO FATO GERADOR. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Ação de reparação de danos pela cobrança indevida de serviços não contratados. Discussão acerca da sujeição do crédito aos efeitos da recuperação judicial. 3. Diante da opção do legislador de excluir determinados credores da recuperação judicial, mostra-se imprescindível definir o que deve ser considerado como crédito existente na data do pedido, ainda que não vencido, para identificar em quais casos estará ou não submetido aos efeitos da recuperação judicial. 4. A existência do crédito está diretamente ligada à relação jurídica que se estabelece entre o devedor e o credor, o liame entre as partes, pois é com base nela que, ocorrido o fato gerador, surge o direito de exigir a prestação (direito de crédito). 5. Os créditos submetidos aos efeitos da recuperação judicial são aqueles decorrentes da atividade do empresário antes do pedido de soerguimento, isto é, de fatos praticados ou de negócios celebrados pelo devedor em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, excetuado aqueles expressamente apontados na lei de regência. 6. Em atenção ao disposto no art. 1.040 do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese: Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador. 7. Recurso especial provido”.
(REsp 1843332/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/12/2020, DJe 17/12/2020).

Na hipótese, o evento danoso que motivou a demanda se deu no dia 20.04.2014 (data da negativação), portanto, anterior ao requerimento de recuperação judicial postulado pelo Grupo Oi, em 20.0662016, nasceu o crédito postulado, não havendo falar em crédito extraconcursal.

Desta forma, com a ocorrência do ato ilícito e o dever de indenizar surge a pretensão reparatória por meio de ação de indenização, ou seja, com o ato ilícito surge o direito de crédito, que passará pela análise do magistrado, o qual em sentença definirá apenas o quantum reparatório e confirmará a existência do ilícito.

A fixação do valor é protraída no tempo, mas o dever jurídico de indenizar nasce com o evento danoso. Portanto, o crédito constituído depois de iniciado o processo de recuperação, mas decorrente de sentença ilíquida anterior, deve mesmo constar no plano de recuperação judicial.

Desta feita, impõe-se a necessária modificação do acórdão anterior, e, assim, realizar o juízo de retratação de que trata o inciso II do artigo 1.030 do CPC, porquanto o julgado, deveras, foi proferido em desarmonia com o posicionamento consolidado no c. Superior Tribunal de Justiça.

Dispositivo.

Por todo o exposto, o
pronunciamento é pelo JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO
para

reformar o v. acórdão e
provê-lo
, a fim de que os autos sejam remetidos à Comarca do Rio de Janeiro-RJ, onde tramita a Recuperação Judicial no 0203711-65.2016.8.19.0001.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023